Tribunal: TJDFT
Processo: 0733033-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESFALQUE E MÁ GESTÃO EM CONTA VINCULADA AO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Autor contra decisão em que houve declínio de competência para uma das varas federais do Distrito Federal, por reputar que a União deve ser incluída no polo passivo.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal versa sobre a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, que possui como objeto o defeito na prestação do serviço concernente à conta vinculada ao PASEP.
III. Razões de decidir.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.150, fixou tese no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.
3.1. Não se vê na petição inicial insurgência do Autor quanto à legalidade dos índices estabelecidos por meio da legislação específica do PASEP, mas apenas apontamentos sobre a má gestão dos recursos, que é incumbência do Banco do Brasil S/A.
3.2. Tem-se, então, que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva e a justiça comum do Distrito Federal é competente para julgar a causa.
IV. Dispositivo.
4. Recurso conhecido e provido.